Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-17.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA ANTERIOR – PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA DEFESA. NULIDADE DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.336 do Código Civil os condôminos se submetem às regras condominiais, sujeitando-se a eventual aplicação de multa. O ato punitivo deverá observar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos nos incisos LIV e LV da Constituição Federal, por aplicação da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, de há muito acolhida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 201.819).
2. In casu, narra o autor que é proprietário de unidade residencial localizada no Condomínio Residencial Gamaggiore e que recebeu oito multas, que totalizam o valor de R$ 6.709,28, por violação a normas do Regimento Interno do Condomínio e do Decreto Distrital 40.648/2020. Relata que não foi notificado, comunicado ou advertido pela administração do condomínio, mas que foi sumariamente multado sem possibilidade de defesa. Alega que o Regimento Interno prevê aplicação de advertência e abertura de prazo para apresentação de defesa, o que não foi observado pelo condomínio. Requer a declaração de nulidade das multas aplicadas e a condenação do condomínio na obrigação de emitir boleto referente à taxa condominial de julho/2021 sem a incidência das multas. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da multa, e para condenar o condomínio na obrigação de emitir novo boleto para pagamento da taxa condominial de julho de 2021 sem a incidência da multa, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso o fato de que oito multas foram aplicadas ao condômino, em virtude de comportamento considerado “antissocial” praticado por Carlos Antônio Amorim, genitor do autor. As multas referem-se, dentre outras, à ocupação de vaga de garagem não vinculada à unidade habitacional, não utilização de máscara nas áreas comuns do condomínio e lavagem de automóvel no interior da garagem do condomínio (ID 31754869 - Pág. 1/12).
4. Dispõe o art. 137 do o Regimento Interno do Condomínio Residencial Gamaggiore que “os atos cometidos em desacordo com as regras destas Normas Regimentais Regimento Interno sujeitarão o infrator ou seu responsável a ADVERTÊNCIA POR ESCRITO, quando couber, ou por registro no livro de ocorrências, no caso de advertência verbal. QUANDO NÃO ACATADA A ADVERTÊNCIA, SERÁ APLICADA A MULTA CORRESPONDENTE” (ID 31754875 - Pág. 20 - grifo nosso).
5. O § 4o do mesmo artigo determina que “após o comunicado da aplicação de advertência, multa ou de suspensão temporária de direitos, o infrator terá quarenta e oito horas para apresentar, por escrito, sua defesa ao Conselho Consultivo e Fiscal que deverá se pronunciar em até 15 dias corridos”.
6. Dessa forma, viola o Regimento Interno a aplicação de multa sem que o condômino tenha sido previamente advertido. Da mesma forma, ocorre afronta ao Regimento Interno a aplicação de multa sem a abertura do prazo de 48 horas para apresentação de defesa.
7. Da leitura atenta dos e-mails enviados ao autor, verifica-se que não houve aplicação de advertência escrita ao morador, e somente uma advertência verbal por não uso de máscara nas áreas comuns, a qual foi registrada no livro de ocorrências (ID 31754873 - Pág. 1). Por outro lado, observa-se, ainda, que os e-mails não indicam prazo para apresentação de defesa (ID 31754869 - Pág. 1/12).
8. A alegação de que o autor foi candidato a síndico e que estaria ciente do prazo para apresentação de defesa ou para convocação de assembleia para apresentação e recurso não afasta a obrigação do condomínio de oportunizar o contraditório e a ampla defesa aos condôminos.
9. Quanto a eventual comportamento inapropriado do condômino, vale ressaltar o exposto na sentença “no caso de infração das normas condominiais, para aplicação das penalidades, seja ela de advertência ou de multa, o condomínio deve observar o que dispõem a Convenção, o Regimento Interno e as Normas de Funcionamento, os quais devem estar em consonância com o que prevê a legislação aplicável, em especial o Código Civil, bem como com a Constituição Federal - o que não ocorreu na hipótese dos autos -, não podendo a aplicação das penalidades ficar ao arbítrio do síndico ou de qualquer comissão/conselho do condomínio”.
10. Dessa forma, comprovado que os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa não foram observados, as multas devem ser declaradas nulas.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.